Tribunal: TJSP
Processo: 2096146-69.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / LICENÇAS
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 14.374, DE 14 DE ABRIL DE 2023, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS DO EDUCADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei no 14.374, de 14 de abril de 2023, que

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 14.374, DE 14 DE ABRIL DE 2023, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS DO EDUCADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei no 14.374, de 14 de abril de 2023, que instituiu política municipal de prevenção de doenças ocupacionais do educador e demais profissionais da educação da rede municipal de ensino no Município de São José do Rio Preto. Lei de iniciativa parlamentar que instituiu programa de saúde ocupacional, atribuiu competências a órgãos da Administração Pública, interferiu diretamente na gestão de recursos humanos do Executivo Municipal e determinou tratamento privilegiado de categoria profissional. Intromissão em atos de gestão e gerência de políticas públicas. Ofensa à separação de Poderes e reserva da Administração (artigos 5o, 47, II e XIV, e 144 da Constituição Estadual). Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.